Tribunal: TJSP
Processo: 1034265-84.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM DUPLICATAS LEVADAS A PROTESTO.

REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA PARA RECONHECER A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, MAJORAR O VALOR DA COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E FIXAR OS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE À EMISSÃO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM DUPLICATAS LEVADAS A PROTESTO.

REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA PARA RECONHECER A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, MAJORAR O VALOR DA COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E FIXAR OS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE À EMISSÃO DAS DUPLICATAS.

CONSTATAÇÃO DE QUE O BANCO RECEBEU OS TÍTULOS POR MEIO DE ENDOSSO TRANSLATIVO, DE ACORDO COM AS CERTIDÕES DOS TABELIONATOS, PORTANTO, DEVE RESPONDER SOLIDARIAMENTE PELOS DANOS DECORRENTES DO PROTESTO INDEVIDO, NOS TERMOS DA SÚMULA No 475 DO STJ.

MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA R$ 10.000,00, QUANTIA QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO, BEM COMO AS PECULIARIDADES DO CASO EM ANÁLISE.

PERTINÊNCIA DA APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO, NOS TERMOS DA SÚMULA No 54 DO STJ, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034265-84.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
WALTER MARIA PEDRO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A e M. VAIDEMAN ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034265-84.2019.8.26.0506 -Voto no 18.693
2
Comarca:
Ribeirão Preto – 1a Vara Cível
Apelação no:
1034265-84.2019.8.26.0506
Apelante:
Walter Maria Pedro
Apelados:
M. Vaideman ME e Banco Santander (Brasil) S.A.
Juíza prolatora da sentença: Mayra Callegari Gomes de Almeida
VOTO N.o 18.693
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL,
FUNDADA
EM
DUPLICATAS
LEVADAS
A
PROTESTO.
REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA PARA
RECONHECER A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, MAJORAR O VALOR
DA COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E FIXAR OS
JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DO
EVENTO DANOSO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEGÓCIO
SUBJACENTE À EMISSÃO DAS DUPLICATAS.
CONSTATAÇÃO DE QUE O BANCO RECEBEU OS
TÍTULOS POR MEIO DE ENDOSSO TRANSLATIVO,
DE
ACORDO
COM
AS
CERTIDÕES
DOS
TABELIONATOS, PORTANTO, DEVE RESPONDER
SOLIDARIAMENTE PELOS DANOS DECORRENTES
DO
PROTESTO
INDEVIDO,
NOS
TERMOS
DA
SÚMULA No 475 DO STJ.
MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE
DANO MORAL PARA R$ 10.000,00, QUANTIA QUE SE
AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-
SE
EM
CONSIDERAÇÃO
OS
CRITÉRIOS
COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO, BEM COMO AS
PECULIARIDADES DO CASO EM ANÁLISE.
PERTINÊNCIA DA APLICAÇÃO DOS JUROS DE
MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA DATA DO
EVENTO DANOSO, NOS TERMOS DA SÚMULA No 54
DO STJ, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO
CONTRATUAL ENTRE AS PARTES.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034265-84.2019.8.26.0506 -Voto no 18.693
3
Vistos,
A r. sentença de fls. 129/132, cujo relatório se adota,
integrada pela decisão de fls. 164, acolheu parte dos pedidos da ação
declaratória de inexistência de débito c.c. compensação por dano moral,
ajuizada por WALTER MARIA PEDRO contra M. VAIDEMAN ME
e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., para declarar inexigível o
débito das duplicatas levadas a protesto, bem como para condenar
somente o primeiro réu ao pagamento de compensação por dano moral,
no valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente e acrescido de juros
de mora de 1% ao mês, a partir da data do arbitramento.
Assim decidiu porque: a) inexiste prova do negócio
subjacente das duplicatas emitidas pela empresa ré, portanto, os
protestos são indevidos e, consequentemente, implicaram dano moral; e,
b) a instituição financeira só deveria responder por danos decorrentes do
protesto indevido se tivesse extrapolado os poderes de mandatária.
Diante da sucumbência do primeiro réu, condenou-o
ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10%
do valor da causa.
Apela o autor (fls. 136/154). Sustenta, em síntese,
que: i) a instituição financeira deve responder, solidariamente, pelos
danos decorrentes dos protestos indevidos, uma vez que recebeu as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034265-84.2019.8.26.0506 -Voto no 18.693
4
duplicatas por endosso translativo, conforme demonstrado pelas
certidões juntadas nos autos; ii) espera a majoração da compensação
para, no mínimo, R$ 15.000,00, pois entende que a quantia arbitrada
pela sentença é insuficiente para atender ao caráter punitivo-pedagógico;
e, iii) os juros moratórios devem incidir a partir da data do evento
danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 164) e
respondido (fls. 160/163).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito c.c. compensação por dano moral, fundada nas duplicatas
vencidas em 31 de março e 16 de abril de 2018, nos valores de R$
2.400,00 e de R$ 1.653,00, respectivamente (fls. 35/36).
A duplicata é um título de crédito causal, cuja
emissão se destina à cobrança de débito originário de compra e venda de
mercadorias ou da prestação de serviços, segundo os arts. 2o e 20 da Lei
no 5.474/1968.
Conforme fez bem observar a r. sentença, o débito
em discussão é inexigível por falta de prova do negócio subjacente à
emissão das mencionadas duplicatas. Porém, verifica-se que a instituição
financeira não atuou como mera mandatária do cedente, pois recebeu os
títulos por endosso translativo, conforme apontado pelas certidões dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034265-84.2019.8.26.0506 -Voto no 18.693
5
tabelionatos de protesto de letras e títulos (fls. 35/36).
De acordo com a Súmula no 475 do STJ, “Responde
pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso
translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando
ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.”.
Portanto, o Banco Santander (Brasil) S.A. responde
solidariamente pelo dano moral causado ao autor, em razão dos protestos
indevidos.
No arbitramento do valor da condenação a título de
dano moral, devem ser observados os critérios compensatório e
pedagógico, com a finalidade de atenuar a lesão causada ao direito de
personalidade e de prevenir a reincidência da conduta, respectivamente.
Assim, afigura-se razoável e proporcional majorar a
condenação arbitrada pela r. sentença para R$ 10.000,00, levando-se em
consideração os parâmetros acima expostos e as circunstâncias
peculiares do caso em análise.
Nesse sentido, esta C. Câmara:
DUPLICATA

ENDOSSO
MANDATO
NÃO
DEMONSTRADO INSTRUMENTO DE PROTESTO
INDICAÇAO DE QUE A APELANTE FIGURA COMO
ENDOSSATÁRIA, POR ENDOSSO TRANSLATIVO

ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
RECURSO
IMPROVIDO
(Apelação
Cível
no
1125583-08.2019.8.26.0100, Rel. Des. Matheus Fontes,
julgamento em 30/9/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034265-84.2019.8.26.0506 -Voto no 18.693
6
Duplicata
mercantil.
Demanda
declaratória
de
inexigibilidade, com pedido cumulado de indenização de
danos extrapatrimoniais. Sentença de parcial procedência em
relação à sacadora, reconhecida a ilegitimidade passiva da
endossatária. Decisão alterada em parte. Legitimidade passiva
configurada. Hipótese de endosso translativo. Dever de
indenizar que deve ser imposto ao endossatário. Incidência da
Súmula 475 do Superior Tribunal de Justiça. Título
inexigível, pois não provada a causa subjacente ao saque.
Protesto indevido. Danos extrapatrimoniais configurados.
Necessária condenação solidária. Recurso provido, com
observações. (Apelação Cível no 1007505-25.2017.8.26.0068,
Rel. Des. Campos Mello, julgamento em 5/2/2020)
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PLEITO
INDENIZATÓRIO. PROTESTO DE DUPLICATA SEM
CAUSA. LEGÍTIMIDADE DO ENDOSSATÁRIO. 1.
Legitimidade passiva do Banco, que recebeu o título por
meio de endosso translativo e efetuou o protesto da duplicata
sem causa. 2. O Banco requerido responde pelos danos
morais ocasionados pelo protesto de duplicata sem causa,
ante a ausência de cautela em averiguar a regularidade do
título. 3. O valor da indenização, arbitrada em R$ 10.000,00
(dez mil reais), a ser arcado solidariamente pelas corrés,
endossante e endossatário, não é exorbitante, considerando os
elementos fáticos retratados nos autos e os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. R. sentença mantida.
Recurso de apelação não provido. (Apelação Cível no
1006740-71.2017.8.26.0127,
Rel.
Des.
Roberto
Mac
Cracken, julgamento em 28/6/2019)
Também é cabível a fixação dos juros de mora de
1% ao mês a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula no
54 do STJ, diante da inexistência de relação contratual entre as partes.
Por fim, os réus deverão suportar o pagamento
integral das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, arbitrados em 15% do valor atualizado da condenação,
com base no art. 85, § 2o, I e IV, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034265-84.2019.8.26.0506 -Voto no 18.693
7
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso para reconhecer a responsabilidade solidária da instituição
financeira, majorar o valor da compensação por dano moral e fixar os
juros moratórios a partir da data do evento danoso.
Alberto Gosson
Relator